Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PECULIARIDADE DO CASO. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra capítulo da sentença que condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor da condenação e do valor da causa.
3. A Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
5. A adoção do valor aproximado de 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que se trata de demanda rotineira, de pequena complexidade e sem produção de provas a demandar excessivo labor por parte dos advogados. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo, em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. Assim, o valor fixado na r. sentença não merece redução, revelando-se moderado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.